Tribunal: TJPA
Processo: 0839594-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839594-64.2018.8.14.0301

APELANTE: E. H. P. - MAQUINAS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME, PAULO FERNANDO DE SA SANTOS

APELADO: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – ANÁLISE QUE SE PRESTA TÃO SOMENTE PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO – OMISSÃO SANADA – NÃO APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO EMBARGADO - RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia nos aclaratórios sob a arguição de omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que
deixou de se manifestar acerca
da aplicação da multa por litigância de má-fé.

2.
Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3.
No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID 11464600),
que não houve manifestação acerca
da aplicação da multa por litigância de má-fé
.

4. Na verdade não houve análise específica sobre o questionamento apontado, de forma que passo a esclarecer a omissão citada.

5. Observa-se que, em sua exordial (ID 9062733), alegaram os autores/embargantes terem realizado junto a empresa requerida/embargada a realização de serviços de manutenção de empilhadeiras, não tendo recebido pelos serviços prestados.

6. A sentença de origem, julgou improcedente a demanda originaria, condenando ainda, a parte a autora por litigância de má-fé, oportunidade em que interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, face a inexistência de demonstração peremptória do negócio jurídico narrado na inicial, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem.

7. Dessa forma, a pretensão de afastamento da aplicação da multa por litigância de má-fé não comporta acolhimento, na medida em que as partes embargantes pleitearam cobrança de serviços que já haviam recebido, bem como de serviços supostamente realizados, mas que lograram êxito em demonstrarem suas alegações.

8. Nessa esteira de raciocínio, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pelos embargantes, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos para efeitos de modificação do julgado.

9. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
,
para tão somente reconhecer a omissão quanto ao argumento relativo à condenação por litigância de má-fé, sem, no entanto, aplicar efeitos modificativos ao julgado embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargantes

E.H.P. – MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA – ME e PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS
e como embargada
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A (FARMÁCIA EXTRAFARMA) e embargado EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID
11464600.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839594-64.2018.8.14.0301

EMBARGANTES:
E.H.P. – MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA – ME e PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS

EMBARGADA:
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A (FARMÁCIA EXTRAFARMA)

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID
11464600

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
E.H.P. –

MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA – ME e PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS
em face de
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A (FARMÁCIA EXTRAFARMA)
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
11464600
, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS PELAS PARTES APELANTES – MÚNUS DOS AUTORES/APELANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONSTATADO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada,
E.H.P. –

MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA – ME
e
PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS
opuseram
Embargos de Declaração (ID
11583329)
, alegando em síntese que, o acordão embargado teria sido omisso por ter deixado de se manifestar acerca da condenação por litigância de má-fé, salientando terem
ajuizado a ação originária com interesse legítimo de ver satisfeito o seu pleito, mostrando-se desarrazoável e desproporcional a condenação a si imposta.

Pleiteiam, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, dando provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença prolatada pelo Juízo de origem, com o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão de ID 11883773.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
acordão embargado, por não manifestação acerca da condenação por litigância de má-fé.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID 11464600
)
,
que deixou de se manifestar acerca
da aplicação da multa por litigância de má-fé
,

não havendo análise específica sobre o questionamento apontado, de forma que passo a esclarecer a omissão citada.

Observa-se que, e
m sua exordial (ID 9062733), alegaram os autores/embargantes terem realizado junto a empresa requerida/embargada a realização de serviços de manutenção de empilhadeiras, não tendo recebido pelos serviços prestados.

A sentença de origem julgou improcedente a demanda originaria, condenando ainda a parte a autora por litigância de má-fé, oportunidade em que interpuseram recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, face a inexistência de demonstração peremptória do negócio jurídico narrado na inicial, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, qual seja, a condenação por litigância de má-fé, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pelos embargantes, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos para efeitos de modificação do julgado.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE HOUVE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO
. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10070287220178260077 SP 1007028-72.2017.8.26.0077, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 21/01/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/01/2021).” (Negritou-se).

Deste modo, sanada a
omissão
apontada, permanece, no mais, o julgado como prolatado, observando-se que a integração do julgado, que ora se pronuncia, não implica alteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para tão somente reconhecer a omissão quanto ao argumento relativo à condenação por litigância de má-fé, sem, no entanto, aplicar efeitos modificativos ao julgado embargado.

É como voto
.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/02/2023